Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (CAESB) – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. DEMANDA DE COBRANÇA DE DÉBITO DE EX-EMPREGADO – COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. RESSARCIMENTO DEVIDO.
1. A CAESB, sociedade de economia mista, sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas - CF 173, § 1o, II -, inclusive quanto ao prazo prescricional que, no caso, é o trienal (CCB 206, 3o, IV) e foi interrompido com o ajuizamento de outra demanda, reiniciando com o trânsito em julgado da sentença respectiva. Prescrição não consumada.
2. É devida a restituição de valores indevidamente recebidos por ex-empregado, de cujus, em razão do seu afastamento e ausência de cobertura do respectivo período pelo INSS.